Tribunal: TJES
Processo: 0000079-27.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000079-27.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON FERREIRA LITTIG

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Não há contradição no acórdão que afastou a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com base na análise das circunstâncias concretas, que evidenciam a dedicação do réu à prática criminosa.

A aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 foi devidamente fundamentada, sem configuração de
bis in idem.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Recurso rejeitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000079-27.2023.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON FERREIRA LITTIG
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRUNA PALCICH BULHOES - ES24513-A, DANIELI VARGAS CRISOSTOMO COGO - ES36275

VOTO

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos por
Ramon Ferreira Littig
face ao acórdão proferido por esta colenda 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ele, redimensionando a pena para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 778 dias-multa à razão mínima (ID 9879801).

O embargante alegou existir contradição no acórdão quanto ao afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sustentando que a condenação anterior citada refere-se a crime culposo e não demonstra dedicação às atividades criminosas.

Requereu, ainda, a revisão da fundamentação utilizada para justificar a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da referida lei, alegando que o julgado embargado incorreu em
bis in idem
na aplicação do aumento.

Como é cediço, os embargos de declaração, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, têm como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso em análise, no que diz respeito à alegada contradição no afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, observa-se que o acórdão embargado é claro ao fundamentar a exclusão da benesse com base na análise das circunstâncias do caso concreto, que demonstram que o embargante se dedica à prática criminosa.

Dessa forma, não há que se falar que o acórdão embargado incorreu em qualquer contradição ao concluir pela ausência dos requisitos necessários ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

Quanto ao suposto
bis in idem
na aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, verifica-se que o acórdão também justificou adequadamente o aumento de pena em razão do uso de transporte público para a prática do crime, sem configurar duplicidade na valoração do mesmo fato. A fundamentação foi clara ao distinguir a análise realizada na primeira e na terceira fase da dosimetria (ID 9879801).

Desse modo, entendo que as alegações do embargante se consubstanciam em meras irresignações, com pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão expressamente adotada pelo colegiado foi contrária aos seus interesses, fins a que efetivamente não se prestam os aclaratórios.

Por fim, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Ante o exposto, na esteira do entendimento ministerial,
rejeitos os embargos opostos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)